Tribunal: TCU
Processo: 010.737/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6039/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.737/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dileta Savedra (XXX.786.150-XX); Eduardo Lamperti (XXX.163.900-XX); Fabieli Bastide da Silva (XXX.705.440-XX); Jose Restelatto Sobrinho (XXX.884.170-XX); Lilian Lopes Oliveira (XXX.133.950-XX); Rodrigo da Silva Rocha (XXX.798.840-XX); Rubia Rejane da Silva (XXX.894.790-XX); Taina Guimaraes da Silva (XXX.598.180-XX); Tobias Slongo Zanotto (XXX.758.110-XX); Vitor Jose Eloy (XXX.976.060-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.